Tribunal: TJDFT
Processo: 0710849-45.2019.8.07.0004
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO REQUERIDA PELO RÉU. DESINTERESSE EXPRESSAMENTE REVELADO PARTE AUTORA NO ATO CONCILIATÓRIO. AUDIÊNCIA DESIGNADA, MAS NÃO REALIZADA EM RAZÃO DE IMPEDIMENTOS GERADOS PELA CRISE SANITÁRIA CAUSADA PELA PANDEMIA DA COVID-19. NECESSÁRIO PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA DO MODO COMO POSSÍVEL DIANTE DA SITUAÇÃO DE EXCEPCIONALIDADE INSTAURADA PELA DISSEMINAÇÃO DA DOENÇA INFECCIOSA RESPIRATÓRIA AGUDA. PROCEDIMENTO A QUE DADO REGULAR ANDAMENTO SEM QUALQUER ALEGAÇÃO DE DESVIO DE CURSO OU DE PREJUÍZO PELAS PARTES. PRETENDIDA ANULAÇÃO DA SENTENÇA APENAS PELO INTERESSE NÃO ATENDIDO DE TER OPORTUNIZADA A PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. DANO CONCRETO NÃO ALEGADO, SEQUER DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. SENTENÇA MANTIDA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO EQUIVALENTE. ÔNUS PROPORCIONALMENTE REDISTRIBUÍDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Apesar do interesse revelado pela parte autora, não está obrigado o juiz a realizar a audiência de conciliação prevista no artigo 334 do CPC, especialmente quando a parte ré declara de forma inequívoca seu desinteresse no ato conciliatório. Ademais, a impossibilidade de realização da audiência conciliatória, conquanto designada, porque a pandemia da Covid-19 impusera como indispensável medida sanitária o distanciamento social, tornou mister dar andamento ao processo da maneira como possível em atenção ao interesse dos litigantes, não somente do réu.
2. Não alegada a violação de direitos, interesses ou faculdades pela não realização de audiência prévia de conciliação, nem demonstrado efetivo e concreto prejuízo processual, inadmissível acolher a pretensão recursal deduzida pela parte, que é ré em ação de cobrança julgada parcialmente procedente, de ver cassada a sentença porque inobservada pelo magistrado que presidiu o feito a regra posta no artigo 334 do CPC, ao não disponibilizar a participação em audiência que poderia ter proporcionado a resolução do conflito de forma célere. Interesse na maior celeridade do processo devidamente atendida pela condução regular e hígida dada ao procedimento pelo julgador monocrático.
3. Recurso conhecido e improvido. Honorários majorados.